Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728218-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 132595949 do processo n. 0704652-54.2017.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME contra o ora agravante e Fortium - Editora e Treinamento Ltda. - em recuperação judicial, indeferiu o pedido de constrição dos bens da exequente, a fim de restituir valores indevidamente levantados. Em suas razões recursais (ID 38623739), narra o agravante que, “em 23/6/2022, essa egrégia 2a Turma Cível concluiu o julgamento do agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000, reconhecendo a possibilidade de o agravante cobrar, no próprio feito executivo de origem, as quantias indevidamente levantadas no curso do processo em seu detrimento”. Relata que, então, “peticionou na origem (ID 131806016), requerendo o imediato cumprimento dos efeitos do julgado, uma vez que eventual recurso interposto pela parte contrária às instâncias superiores não detém efeito suspensivo ope legis”. Alega que, “em que pese tenha ocorrido a conclusão do julgamento em segundo grau de jurisdição, consignou o Juízo a quo que somente daria cumprimento ao acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000 após seu efetivo trânsito em julgado, em franca inobservância ao disposto no art. 995 do CPC”. Sustenta que “a decisão objurgada, portanto, viola duplamente a matriz processual vigente. Sob uma primeira angulação, esvazia a eficácia de título judicial; e, sob uma segunda, usurpa a competência das autoridades descritas a par do art. 1.029, § 5o, do CPC, para atribuição ou não do efeito suspensivo ao recurso especial”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir “o imediato cumprimento dos efeitos do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000, independentemente de seu efetivo trânsito em julgado”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 38623746). Consoante decisão de ID 38648073, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o cumprimento do acórdão n. 1420740 proferido por esta d. Turma, que autorizou a devolução ao agravante dos valores indevidamente levantados pela parte exequente. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 39559699), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Em razão da prevenção verificada (ID 38628267), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME, ora agravada, contra Fortium - Editora e Treinamento Ltda. - em recuperação judicial e Wellington Guimarães, ora agravante e fiador, em que se busca a satisfação da obrigação de pagar reconhecida em instrumento de confissão de dívida (ID 6456589). No iter processual, foi deferida a penhora no rosto dos autos dos processos n. 2016.01.1.126284-3 e 0024117-27.2016.8.07.0001 (IDs 7615482 e 16304636), em que o executado Wellington Guimarães figura como credor, com a transferência de valores ao ora exequente (IDs 19832962, 21033708, 22510251, 23858540, 25136806 e 27824989). Contudo, a esposa de Wellington Guimarães ajuizou ação declaratória de nulidade de fiança (processo n. 0734784-60.2018.8.07.0001), sob o argumento de ausência de outorga uxória da garantia. O Juízo da 12a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da fiança, e, interposta apelação, a d. 8a Turma Cível do TJDFT negou-lhe provimento (Acórdão n. 1298169, 07347846020188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos autos da presente execução, Wellington Guimarães pleiteou, então, ao Juízo de origem a restituição dos valores indevidamente adjudicados ao exequente, com o bloqueio de ativos financeiros, caso necessário. O pedido foi indeferido pela magistrada a quo, ao argumento de não ser possível se “instaurar, nesses autos, execução paralela entre as partes” (ID 110289559). Contra a referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000, no qual esta d. 2a Turma deu provimento para “determinar o regular prosseguimento do feito, possibilitando ao ora agravante a devolução dos valores indevidamente levantados pela parte exequente, ora agravada”. Por pertinente, colaciona-se o inteiro teor do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES PELA EXEQUENTE. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE AO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No transcurso da execução de título extrajudicial movida contra a devedora e o fiador de termo de acordo e confissão de dívida, houve ajuizamento de ação declaratória de nulidade da fiança pela esposa do fiador, na qual se julgou procedente o pedido, ante a ausência de outorga uxória no instrumento contratual. Após, o fiador executado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo sua exclusão do feito e devolução das quantias levantadas pela exequente nos autos da execução. A exequente, por sua vez, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens do sócio, que consiste no próprio fiador, e a manutenção consigo das quantias já levantadas de titularidade da parte executada. O Juízo de origem instaurou o incidente e deferiu o pleito, mas a desconsideração foi rejeitada no tocante ao executado, ora agravante, determinando-se a devolução dos valores levantados pela exequente anteriormente, mas esta se quedou inerte e o Juízo a quo consignou que se revelaria necessária o ajuizamento de ação autônoma. 2. Não obstante o entendimento do Juízo de origem, afigura-se possível efetivar atos de constrição contra a parte exequente para restituição dos valores de titularidade do executado, levantados indevidamente no transcurso do feito, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). Ademais, efetivar-se tais atos na própria execução em trâmite perante o Juízo a quo se coaduna com os princípios basilares do novel CPC, quais sejam, a celeridade e a economia processuais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1420740, 07073470820228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Após a publicação do acórdão, com julgamento favorável à sua pretensão, o executado Wellington Guimarães pleiteou na origem, novamente, a restituição dos valores indevidamente transferidos ao exequente e o bloqueio de ativos financeiros, em caso de não pagamento voluntário. O pedido, contudo, foi indeferido, ante a ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000, in verbis: Nada a prover acerca da petição ID131806019, conforme consignado no despacho retro, aguarde-se a comunicação oficial referente ao julgado do AgI, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Verifica-se, portanto, que, na hipótese, já existe acórdão amparando a pretensão do executado quanto à constrição dos bens da exequente, a fim de restituir valores indevidamente levantados. O diploma processual civil veda a rediscussão de uma determinada matéria no âmbito de um mesmo processo, especialmente, à mingua de elementos novos[2]. Com efeito, o acórdão do agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000expressamente permitiu “efetivar atos de constrição contra a parte exequente para restituição dos valores de titularidade do executado, levantados indevidamente no transcurso do feito, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC)”. Deve-se ressaltar que, via de regra, os recursos especiais não possuem efeito suspensivo e, portanto, não impedem a eficácia do acórdão impugnado, nos termos do art. 995, caput, do CPC[3]. Nesse contexto, o fato de o agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000 ainda não ter transitado em julgado não representa óbice ao seu efetivo cumprimento. De qualquer forma, eventual inobservância da autoridade das determinações do Tribunal deve ser acatada por remédios próprios previstos no Código de Processo Civil (art. 988, II[4]), sendo inadmissível a reanálise da questão pela interposição de novo recurso de acerca de matéria. Ademais, observa-se que, após a interposição do presente recurso, a i. magistrada de origem determinou a intimação do exequente, para proceder a devolução ao executado Wellington Guimarães dos valores indevidamente levantados, sob pena de adoção de medidas constritivas (ID 135959044). Tal fato demonstra o cumprimento do acórdão n. 1420740 proferido por esta d. 2a Turma nos autos do agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000. Destarte, em razão da superveniência de decisão interlocutória (ID 135959044), cujo conteúdo substitui o decisum ora impugnado (ID 132595949) e resguarda a pretensão do agravante, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade e da perda superveniente de objeto, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5]. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [4] Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;